Tribunal: TJSP
Processo: 1091780-68.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
r sua atividade. Relação de insumo. Inaplicabilidade da teoria finalista mitigada. Ausência de flagrante vulnerabilidade da pessoa jurídica.
2. Contrato de cessão temporária dos direitos federativos de atleta. Título executivo apto para embasar a execução, dotado de certeza, liquidez e exigibilidade (art. 784, inc. III, do CPC). Ausência de impugnação especifica quanto aos cálculos apresentados pela exequente. Desnecessária a efetiva utilização do atleta como condição para o pagamento.
3. Sentença mantida, com majoração de honorários nesta instância. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1091780-68.2018.8.26.0100; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/07/2020; Data de Registro: 09/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Espécies de Contratos

Relator(a):

Elói Estevão Troly

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/07/2020

Data de publicação:

09/07/2020

Ementa:

Apelação. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Recurso da executada (embargante).
1. Relação de consumo não verificada. Executada que não se enquadra no conceito de consumidora (arts. 2o e 3o do CDC). Utilização dos serviços para implementar sua atividade. Relação de insumo. Inaplicabilidade da teoria finalista mitigada. Ausência de flagrante vulnerabilidade da pessoa

Ementa:

Apelação. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Recurso da executada (embargante).
1. Relação de consumo não verificada. Executada que não se enquadra no conceito de consumidora (arts. 2o e 3o do CDC). Utilização dos serviços para implementar sua atividade. Relação de insumo. Inaplicabilidade da teoria finalista mitigada. Ausência de flagrante vulnerabilidade da pessoa jurídica.
2. Contrato de cessão temporária dos direitos federativos de atleta. Título executivo apto para embasar a execução, dotado de certeza, liquidez e exigibilidade (art. 784, inc. III, do CPC). Ausência de impugnação especifica quanto aos cálculos apresentados pela exequente. Desnecessária a efetiva utilização do atleta como condição para o pagamento.
3. Sentença mantida, com majoração de honorários nesta instância. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000519337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1091780-68.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GUARANI
FUTEBOL CLUBE, é apelada SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MENDES PEREIRA (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E
VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1091780-68.2018.8.26.0100 - Voto no 5158 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1091780-68.2018.8.26.0100
Apelante: Guarani Futebol Clube
Apelado: Sociedade Esportiva Palmeiras
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Ju Hyeon Lee
Voto no 5158
Apelação. Embargos à execução. Sentença de improcedência.
Recurso da executada (embargante).
1. Relação de consumo não verificada. Executada que não se
enquadra no conceito de consumidora (arts. 2o e 3o do CDC).
Utilização dos serviços para implementar sua atividade.
Relação de insumo. Inaplicabilidade da teoria finalista
mitigada. Ausência de flagrante vulnerabilidade da pessoa
jurídica.
2. Contrato de cessão temporária dos direitos federativos de
atleta. Título executivo apto para embasar a execução, dotado
de certeza, liquidez e exigibilidade (art. 784, inc. III, do
CPC). Ausência de impugnação especifica quanto aos
cálculos apresentados pela exequente. Desnecessária a efetiva
utilização do atleta como condição para o pagamento.
3. Sentença mantida, com majoração de honorários nesta
instância. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
improcedentes os embargos à execução e condenou a parte embargante ao pagamento de
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% o valor atualizado do
débito exequendo (fls. 270/271). Os embargos de declaração foram acolhidos apenas para
ressalvar a concessão de justiça gratuita à executada (fl. 277).
A executada, ora apelante, pleiteia a reforma da sentença
para acolher os embargos. Sustenta, em síntese, que: (a) ausência de certeza, liquidez e
exigibilidade do título, uma vez que não foi apresentado documento hábil a indicar a
existência de saldo devedor, bem como os índices de atualização e acréscimos utilizados;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1091780-68.2018.8.26.0100 - Voto no 5158 - DS
3
(b) a exequente não comprova a utilização do atleta pela apelante; (c) incidência do Código
de Defesa do Consumidor (fls. 279/285).
A exequente, em contrarrazões, alega que: (a) o título é
certo, líquido e exigível, sendo que o cálculo apresentado é detalhado e contém os valores
de cada parcela e seus respectivos vencimentos, bem como a incidência dos juros,
atualização monetária e multa, conforme os termos contratuais e as disposições legais; (b)
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (c) desnecessária a efetiva utilização
do atleta para a cobrança dos valores (fls. 288/295).
Recurso tempestivo, regularmente processado e com dispensa
de preparo em razão da gratuidade da justiça (fl. 241).
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 300).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
1. A relação entre as partes não é de consumo.
O artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor define como
consumidor: “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço
como destinatário final”.
No caso, a pessoa jurídica apelante não se enquadra como
destinatária final do serviço, uma vez que a cessão temporária de direitos federativos do
atleta foi realizada para fomentar sua atividade empresarial, afastando a incidência Código
de Defesa do Consumidor.
Ademais, não se vislumbra no presente caso flagrante
vulnerabilidade da pessoa jurídica, hipótese excepcional que justificaria a aplicação da
teoria finalista mitigada (STJ, AgRg no AREsp 415.244/SC, 4a T., Rel. Min. ANTONIO
CARLOS FERREIRA, j. 7.5.15).
2. A execução de título extrajudicial está fundada em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1091780-68.2018.8.26.0100 - Voto no 5158 - DS
4
“Instrumento Particular de Cessão Temporária de Direitos Federativos de Atleta
Profissional e Outras Avenças” (fls. 164/172), que estabelece a cessão temporária do atleta
Raphael Borges Amato pelo “Palmeiras” (exequente) ao “Guarani” (executada), mediante
o pagamento mensal desta no montante de R$ 1.500,00 (cláusula 3.2.).
O instrumento apresentado, consistente em "documento
particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas" (fl. 172), constitui título
executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, nos termos do artigo 784, inciso III,
Código de Processo Civil.
Além disso, a petição inicial está acompanhada de planilha de
cálculo, que traz de forma clara a evolução do montante devido (R$ 12.869,77),
correspondente às parcelas vencidas entre os meses agosto a dezembro de 2014, cada uma
no valor de R$ 1.500,00, com as respectivas atualizações, acrescidas de juros de mora de
1% ao mês e multa de 2% do valor inadimplido, conforme cláusula 3.2.1 (fl. 176).
A apelante, por sua vez, limita-se a alegar genericamente a
ausência de título executivo e incongruência dos cálculos, sem demonstração de exagero ou
de mero erro do demonstrativo do credor, ônus que lhe incumbia, conforme disposição dos
artigos 373, inciso II, e 970, caput e incisos, do Código de Processo Civil.
Destaca-se que a executada não manifestou interesse na
produção de outras provas (fl. 266).
3. No mais, a cláusula 3.2. prevê de forma clara que: “o
GUARANI, como forma de auxilio custeio do ATLETA, pagará ao PALMEIRAS o valor de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês, todo dia 15 (quinze) de cada mês, enquanto
durar o presente Contrato”, sem ressalva quanto a necessidade de efetiva utilização do
jogador pela executada como condição para a contraprestação.
4. Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida,
também pelos seus fundamentos.
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1091780-68.2018.8.26.0100 - Voto no 5158 - DS
5
advogado da apelada para 15% (quinze por cento) do valor atualizado do débito excutido,
nos termos do artigo 85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade
concedida à apelante.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça
gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator